Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA PARCIALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO A ALGUNS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que, em ação de indenização securitária c/c danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no art.5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente.
4.A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso existem elementos nos autos que evidenciem a inexistência de debilidade financeira.
5. A agravante que percebe renda mensal significativamente superior ao referido parâmetro não faz jus ao benefício, sendo irrelevantes alegações de endividamento decorrente de obrigações voluntariamente assumidas.
6. Os agravantes que demonstram percepção de benefício previdenciário por incapacidade e seguro-desemprego comprovam situação de vulnerabilidade econômica, apta a justificar a concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz avaliar a condição econômica do requerente à luz dos elementos apresentados.2.A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.